Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EX-SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio e determinou o arquivamento provisório dos autos. O agravante alega que não se trata de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, mas de pedido de sucessão processual por encerramento irregular da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução para os ex-sócios da empresa dissolvida irregularmente, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a sucessão processual, é necessário comprovar que houve transferência de patrimônio da sociedade aos sócios após a liquidação voluntária da empresa.
5. Não demonstrados os requisitos de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual.
6. Jurisprudência do c. STJ estabelece que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão material e processual, conforme tipo societário e responsabilidade dos sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para a sucessão processual de ex-sócios de pessoa jurídica dissolvida irregularmente é imprescindível a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.033, 1.102, 1.110. CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Agravo de Instrumento, 0718902-82.2023.8.07.0001, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019.